Tribunal: TJDFT
Processo: 0702065-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. COTA RACIAL. CANDIDATAS AUTODECLARADAS PARDAS. REJEIÇÃO PELA COMISSÃO DA BANCA ORGANIZADORA. ELIMINAÇÃO DO CERTAME. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. REMANEJAMENTO PARA A LISTA DA AMPLA CONCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

1. A penalidade de eliminação do concurso público prevista no parágrafo único do artigo 2° da Lei n° 12.990/14, em caso de constatação de falsidade na autodeclaração de preto/pardo, tem como objetivo coibir atos fraudulentos de candidatos que buscam se beneficiar indevidamente da política de cotas raciais.

2. Não constatado o objetivo das agravantes de fraudar o concurso público ao se autodeclararem negras/pardas, não se justifica a eliminação delas do certame, devendo as candidatas figurarem na lista de ampla concorrência, sob pena de afronta aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e dignidade da pessoa humana.

3. Embora não possa se imiscuir no mérito administrativo, sob pena de violação do princípio da separação de poderes, o Poder Judiciário tem a prerrogativa de controlar a legalidade dos atos administrativos, bem como afastar os que estiverem em dissonância com os princípios norteadores da Administração Pública.

4. Recurso provido.